Tribunal: TJPA
Processo: 0807848-25.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807848-25.2020.8.14.0006

APELANTE: ALDERICO MIRANDA GUIMARAES

APELADO: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CICLISTA E ÔNIBUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Viação Forte Ltda. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado que deu provimento à Apelação Cível interposta por Alderico Miranda Guimarães, reformando sentença de improcedência para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus e ciclista. A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas, insuficiência probatória e alegado cerceamento de defesa, requerendo efeitos infringentes ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão, definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses defensivas relativas à culpa exclusiva da vítima e à insuficiência probatória;

estabelecer se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa; e

determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses defensivas deduzidas pela embargante, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima ao consignar que a prova produzida pela ré era insuficiente e unilateral, bem como que o motorista do coletivo deixou de observar o dever reforçado de cautela exigido para veículos de grande porte em via urbana sem ciclovia.

5.

A decisão embargada apreciou a dinâmica do acidente, os elementos probatórios constantes dos autos e a incidência dos arts. 29, §2º, e 58 do Código de Trânsito Brasileiro, concluindo pela responsabilidade civil da concessionária de transporte público e pela inexistência de prova apta a afastar o nexo causal.

6.

A alegação de cerceamento de defesa restou absorvida pelo julgamento de mérito da apelação, uma vez que o recurso foi integralmente provido após análise exauriente do conjunto probatório produzido nos autos, inexistindo prejuízo processual à parte embargante.

7.

O inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração, revelando mera pretensão de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do julgamento.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses defensivas relevantes ao deslinde da controvérsia.

3.

A alegação de cerceamento de defesa resta superada quando o julgamento recursal aprecia de forma exauriente o conjunto probatório e dá integral provimento ao recurso da parte alegadamente prejudicada.

4.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 489, §1º, e 6º; CF/1988, art. 37, §6º; CTB, arts. 29, §2º, e 58.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.09.2017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809288-74.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800206-53.2020.8.14.0021, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 16 a 23 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO.
SR.
DES
.
ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS
(RELATOR):

Tratam-se
de

embargos de declaração
opostos por
Viação Forte Ltda.,
contra o acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado,
de minha relatoria,
o qual deu total provimento à
apelação interposta por
Alderico Miranda Guimarães
,
que reconheceu o dano moral decorrente das lesões físicas e do abalo suportado pelo embargado em virtude de acidente de trânsito, sendo fixado em R$-5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em desfavor do embargante
, sendo a ementa assim lavrada:

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CICLISTA. ÔNIBUS. VIA URBANA DE ALTO FLUXO SEM CICLOVIA. DEVER DE CAUTELA DO CONDUTOR DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE. ART. 29, §2º, DO CTB. FALHA NA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$-5.000,00. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Alderico Miranda Guimarães contra sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida em face de Viação Forte Ltda., julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus da empresa ré. O autor sustenta que trafegava de bicicleta quando foi atingido por coletivo da empresa apelada, sofrendo fratura de bacia e escoriações.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito; analisar a existência de culpa exclusiva da vítima; aferir o dever de indenizar; quantificar eventual dano moral.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável inclusive a terceiros; a vítima de acidente de trânsito envolvendo a prestação de serviço de transporte público é considerada consumidora por equiparação (bystanders). O dever geral de cautela da empresa recorrida estabelece a probabilidade de nexo causal e sua responsabilidade, nos termos do art. 29, II, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro. O conjunto probatório revela que o acidente ocorreu em via de intenso fluxo, sem estrutura adequada para ciclistas, que o ciclista trafegava na direção permitida, com grande fluxo de veículos automotores e ciclistas, circunstância que impõe maior dever de cautela ao condutor do coletivo. A dinâmica do acidente demonstra que a manobra do ônibus não observou o dever de direção defensiva, sendo previsível a presença de ciclistas na via. Não restou comprovada a culpa exclusiva da vítima, sendo insuficiente a prova unilateral produzida pela parte ré. Configurados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. O dano moral decorre das lesões físicas e do abalo suportado, sendo fixado em R$- 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “O condutor de veículo de grande porte possui dever reforçado de cautela em vias urbanas, especialmente na presença previsível de ciclistas.” “A ausência de prova da culpa exclusiva da vítima impõe o reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar.”

V.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Trânsito, art. 29; Jurisprudência relevante citada: - Tema 130 do STF;

- Súmulas 54 e 362 do STJ;

- TJ-PR 00060180820208160069 Cianorte, Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 24/04/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2025;

- AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809288-74.2020.8.14.0000, RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, data do documento 09/12/2025;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800206-53.2020.8.14.0021 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024.

Os embargantes
, em suas razões recursais (id.
36494265
)
alegam que o julgado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Sustentam que o acórdão embargado teria se limitado a afirmar, de forma genérica, a responsabilidade pelo acidente de trânsito que não julgou a nulidade por cerceamento alegada pelo apelante, ora embargado.

Por fim, requer que seja reconhecida e sanada a omissão apontada, com eventual efeito modificativo no julgamento, de modo a afastar a condenação imposta,
requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO.
SR.
DES
.
ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS
(RELATOR):

Conheço
dos embargos de declaração
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade
, pelo que passo a apreciá-los.

Pretendem o embargante a atribuição de efeitos modificativos
ao
acórdão
, o qual, conforme argumenta, que
não teria enfrentado adequadamente a tese da nulidade da sentença por cerceamento de defesa do embargado e alega que o acórdão
deixou de enfrentar argumentos defensivos aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada, em afronta ao art. 375 CPC, bem como deixou de enfrentar os fundamentos utilizados pela sentença para reconhecer que a parte autora faltou com a verdade, em desconformidade com o art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Ressalta-se
,
desde logo, que
não vislumbro
a existência d
o vício apontado pel
o
recorrente na decisão impugnada.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o ar
t.
1.022 do
CPC/15
, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de
eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento d
o
embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito,
cito os seguintes precedentes oriundos do
Supremo Tribunal Federal (STF)
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do
trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)
, grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1
. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

(...)

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479
AgR-ED
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024), grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também
registrou-se
que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos
arts
. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta
.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017,
DJe
15/09/2017)
, grifo nosso.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada, ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda,
que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Entretanto, no caso dos autos,
não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão
, pois
a
leitura atenta e sistemática do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a questão foi expressamente analisada e rejeitada, não se configurando qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Não procede a alegação de
omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas e da suposta insuficiência probatória
, uma vez que o acórdão analisou expressamente os argumentos deduzidos pela embargante e fundamentou, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais concluiu pela responsabilidade civil da empresa de transporte. A decisão embargada apreciou a tese de culpa exclusiva da vítima, afastando-a ao consignar que “
não restou comprovada a culpa exclusiva da vítima, sendo insuficiente a prova unilateral produzida pela parte ré
”, bem como destacou que o acidente ocorreu em via urbana de intenso fluxo e sem ciclovia, circunstância que impunha ao condutor do ônibus dever reforçado de cautela, nos termos do art. 29, §2º, do CTB.

O acórdão também examinou a dinâmica do sinistro e concluiu que os elementos constantes dos autos demonstravam que o motorista do coletivo não observou o dever de direção defensiva exigido para veículos de grande porte.
Houve expressa análise do art. 58 do CTB, consignando-se que o ciclista trafegava na direção permitida e possuía preferência de circulação
diante da inexistência de ciclofaixa no local. Assim, evidencia-se que o julgado enfrentou os argumentos defensivos de forma suficiente e coerente, sendo certo que o inconformismo da embargante com a conclusão adotada não configura omissão sanável por embargos de declaração,
mas mera pretensão de rediscussão
do mérito, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegação de
cerceamento de defesa suscitada pelo apelante/embargado
, igualmente não há omissão a ser sanada, porquanto a matéria restou absorvida pelo próprio julgamento de mérito da apelação, que deu integral provimento ao recurso com base na ampla análise do conjunto probatório constante dos autos. O acórdão examinou detidamente as provas produzidas, apreciando a dinâmica do acidente, os depoimentos colhidos, a incidência das normas do Código de Trânsito Brasileiro e os elementos suficientes à formação do convencimento judicial, concluindo pela responsabilidade da embargante e pela inexistência de culpa exclusiva da vítima.
Assim, eventual insurgência quanto à necessidade de dilação probatória adicional perdeu relevância diante da apreciação exauriente da controvérsia em grau recursal
,
inexistindo prejuízo processual apto a caracterizar cerceamento de defesa, sobretudo porque o julgamento foi favorável à parte apelante
, com a reforma integral da sentença e procedência do pedido indenizatório.

Verifica-se que o ponto ora reiterado pelo embargante não apenas foi analisado, como também constituiu fundamento central do julgamento, tendo sido expressamente observado pelo Colegiado, com base na legislação civil e na jurisprudência dominante.

A apreciação das provas em grau recursal observou rigorosamente os arts. 371, 373 e 375 do CPC, tendo o acórdão analisado de forma motivada todo o conjunto probatório constante dos autos, à luz do livre convencimento motivado. Verificou-se que a embargante não produziu prova robusta apta a demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia diante da tese defensiva suscitada, enquanto os elementos coligidos evidenciaram a falha no dever de cautela do condutor do coletivo

Dessa maneira, não se constata a existência do vício apontado e, d
ito isso, tenho que as argumentações expostas pel
o
embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida
.

Pelo exposto, diante dos fundamentos
ao norte
elencados,

CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém
,

NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Advirto as partes, com base noart. 6º do CPC/15que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus
argumentos, motivo pelo qual,
eventual nova oposição de
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista noart. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026